Tribunal: TJMT
Processo: 1006755-02.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006755-02.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARISA AUGUSTA DA SILVA - CPF: 141.910.401-20 (APELADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV) (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DOENÇA INCAPACITANTE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – DESCONTOS REALIZADOS EM DESCONFORMIDADE COM ARTIGO 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ILEGALIDADE QUE SE ESTENDEU ATÉ O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 700/2021 – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O QUE DISCIPLINA A LEGISLAÇÃO ESTADUAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 523 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 40, §21, da Constitucional Federal, que previa o chamado “teto duplo”, fora revogado pela Emenda Constitucional nº 103/2019, tendo a sua eficácia condicionada à regulamentação por parte de cada Ente Federativo. No Estado de Mato Grosso, tal fato somente se deu por ocasião da publicação da Lei Complementar Estadual nº 700/2021.

Se há Lei Estadual regulando a incidência de juros e correção monetária, aplicáveis para os tributos estaduais pagos tardiamente ou indevidamente, estes devem prevalecer ao se falar da repetição do indébito, em observância à Súmula 523 do STJ.

Os honorários advocatícios, serão devidos nos termos do artigo 85, §3º, CPC, quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado De Mato Grosso
e
Mato Grosso Previdência - MTPREV
, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Ordinária de Restituição de Indébito Previdenciário, promovida por
Marisa Augusta Da Silva
, em face dos ora Apelantes, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, condenando o requerido a restituir a autora os valores descontados sobre seus proventos, que superaram o percentual de 11% (onze por cento), relativo ao período de 25/03/2016 (não prescrito) a 10/8/2021 (quando entrou em vigor a Lei Complementar Estadual nº 700/2021).

Em suas razões recursais, os apelantes aduzem, em síntese, a observância para o fato da revogação do antigo §21 do art. 40 da CF em razão do advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, a denominada reforma previdenciária, logo, entende “
que resta prejudicado o pedido de restituição quanto às parcelas posteriores à vigência da Emenda Constitucional Estadual nº 90/2020
”.

Asseveram que “
não há como se cogitar da manutenção do benefício de isenção de contribuição previdenciária até o limite do dobro do teto do RGPS, para portadores de doença incapacitante
”, conforme requerido pelo apelado.

Afiançam que a forma de calcular a dívida estadual encontra-se disposta na legislação estadual vigente, mais especificamente na Lei n.º 7.098/98, a qual, em relação à correção monetária dos créditos tributários, prevê em seu art. 42 e 47-A a incidência do IGP-DI fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, ATÉ 30 de abril de 2021 e o IPCA a partir de 01 de maio de 2021.

Forte nessas premissas, pugnam pelo provimento do recurso.

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 111679994).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 119137953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que Marisa Augusta da Silva ajuizou Ação Ordinária de Restituição de Indébito previdenciário, em face do Mato Grosso Previdência – MT PREV e do Estado de Mato Grosso,

argumentando ser professora pública aposentada e pensionista de servidor público falecido.

Asseverou, que pelo fato de ser portadora de doença incapacitante, a legislação à época vigente, estabelecia que os descontos previdenciários deveriam ter como base de cálculo o valor que ultrapassasse o dobro do teto máximo aplicado para o Regime Geral da Previdência Social – RGPS, na forma do art. 40, parágrafo 21 da CF/88 e do art. 2º da LCE 202/04; porém, os descontos estavam sendo realizados no patamar de 14% (quatorze por cento) de modo a incidir sobre o teto simples.

Requereu com sucesso a devolução dos valores equivocadamente descontados, uma vez que sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos vindicados na peça vestibular para condenar “
o requerido Mato Grosso Previdência – MTPREV a restituir a autora os valores descontados sobre seus proventos que superaram o percentual de 11% (onze por cento), relativo ao período de 25/03/2016 (não prescrito) a 10/8/2021 (quando entrou em vigor a Lei Complementar Estadual nº 700/2021)”
(Id. 111679988).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso e o Mato Grosso Previdência – MTPREV, interpuseram o presente recurso de apelação o qual passo a apreciar.

Pois bem.

Restou incontroverso nos autos, que a servidora aposentada é portadora de doença incapacitante e irreversível (CID 341.5/7 e CID. 401.0/0) conforme laudo médico oficial (ID. 111679951), o que ensejou a sua aposentadoria por invalidez, conforme previsto na Lei n° 7.713/1988, o que lhe garantia
à época dos fatos
, desconto de contribuição previdenciária somente sobre o que extrapolasse o dobro do teto máximo anual do RGPS, na forma do artigo 40, § 21º da CF.

Com efeito, a incidência do desconto previdenciário apenas sobre o montante que exceder o dobro do teto previsto para os benefícios do regime geral da previdência social – RGPS está pacificada na jurisprudência deste sodalício, vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADO POR INVALIDEZ – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE DEFINIDA POR LEI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NÃO OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL – INCIDÊNCIA SOMENTE NO EXCEDENTE AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – APLICAÇÃO DO ART. 40, § 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA. O servidor inativo portador de doença incapacitante apenas contribuirá para o Regime Próprio de Previdência sobre a parcela de seu provento que exceder ao dobro do teto fixado para o regime geral, em conformidade com a norma constitucional do § 21, art. 40 da CRFB. A norma prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal incluída pela EC nº 47/05, com efeitos retroativos à data da vigência da EC nº 41/03, é de eficácia plena, pois quando confere a imunidade ao beneficiário portador de doença incapacitante, na forma da lei, faz referência às doenças incapacitantes legalmente definidas. A contribuição previdenciária prevista no § 18 do artigo 40 da Constituição Federal incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. O servidor público aposentado tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (artigo 40, § 18 da CF). Porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a Emenda Constitucional nº 47/05, que acrescentou o § 21 ao artigo 40 da Constituição Federal, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social. (MS 34214/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/10/2017, Publicado no DJE 10/10/2017).“ (TJ-MT - MS: 10048637220188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 06/02/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/02/2020) Destaquei.

“MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR INATIVO – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE - ESQUIZOFRENIA PARANOIDE – ALIENAÇÃO MENTAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INOBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA SOBRE O DOBRO DO TETO DO RGPS (ART. 40, § 21, DA CRF) - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1- No mandado de segurança autoridade coatora é aquela que ordena, pratica, ou se omite de praticar o ato impugnado, lesivo de direito líquido e certo. 2 – A contribuição previdenciária deve recair apenas sobre o valor que exceder ao dobro do limite máximo estabelecido pelo Regime Geral da Previdência Social, e não sobre a totalidade dos vencimentos do servidor aposentado ou pensionista, sob pena de afronta ao artigo 40, §21 da Carta Magna. 3 - Comprovado por Laudo Médico estar acometido de doença listada no disposto do inciso XIV, do artigo 6º, da Lei nº 7.713/1988, o impetrante é detentor do direito de se ver isento do recolhimento do imposto de renda sobre seus proventos de aposentado.” (N.U 1000044-63.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018).

Desse modo, por ser a servidora, aposentada e pensionista, portadora de doença incapacitante, a contribuição previdenciária somente deveria ter incidido sobre os valores que excedessem o dobro do teto estabelecido no artigo 5º da E.C nº 41/03, logo, escorreita a sentença acerca da determinação de restituição dos valores indevidamente descontados.

Por outro lado, quanto à delimitação do período em que ocorreram os descontos irregulares,

sem razão os apelantes
.

Sabe-se que o art. 40, §21, da Constitucional Federal, que previa o chamado “teto duplo”, fora revogado pela Emenda Constitucional nº 103/2019, tendo a sua eficácia condicionada à regulamentação por parte de cada Ente Federativo. Vejamos:

“
Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:

(...)

II -
para os regimes próprios de previdência social dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35,
na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente
;

III - nos demais casos, na data de sua publicação.

Parágrafo único
.

A lei de que trata o inciso II do caput não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação”
(destaquei).

Posteriormente, ocorreu a promulgação da Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020, publicada em 21/08/2020:

“
Art. 5º Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019,
ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União
.”

Entretanto, a regulamentação específica da matéria, somente se deu com o advento da Lei Complementar Estadual nº 700/2021, a qual por sua vez, fora publicada em 10/08/2021:

“
Art. 3º Ficam alterados
o inciso IV e o § 4º do art. 2º da
Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004
, que passam a vigorar com a seguinte redação
:

"
Art. 2º
(...)

(...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante
, nos termos desta Lei Complementar.

(...)

§ 4º Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso.

(...)"

Acerca da matéria, trago à colação acórdão proferido pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assim decidiu,
in verbis
:

ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA Policial militar inativo – Pretensão de condenação da ré a lhe conceder isenção da contribuição previdenciária, estabelecida pela Lei Federal nº 13.954/2019, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados – Autor já beneficiado anteriormente com a isenção do imposto de renda –
Isenção parcial da contribuição previdenciária, com fundamento no artigo 40, § 21, da Constituição Federal, que se estendeu até o advento da Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, que referendou integralmente a Emenda Constitucional nº 103/2019 – Valores descontados do autor a partir da vigência do referido ato normativo – Ausência de irregularidade
- Sentença de improcedência mantida – Precedentes deste Egrégio Tribunal – Fixação dos honorários sucumbenciais recursais – Majoração da verba honorária devida pelo autor para 20% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no disposto no art. 85, §§ 2º e 11, do Novo CPC. Recurso desprovido. (TJ/SP; Apelação Cível 1008790-82.2020.8.26.0477; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/03/2021; Data de Registro: 03/03/2021)

Dessa maneira, forçoso concluir, que com o advento da Lei Complementar nº 700/2021, cujo teor alterou expressamente o inciso IV e o § 4º do art. 2º da
Lei Complementar nº 202/2004
, modificando o percentual das contribuições previdenciárias, os descontos realizados pela Administração Pública, passaram a se dar nos moldes estabelecidos por lei, deixando de ser irregulares; e assim sendo, entendo que agiu com acerto o juízo singular, ao estabelecer como marco temporal final, a data de
10/08/2021
quando se deu a promulgação da Lei Complementar Estadual nº 700/2021.

Noutro giro, no tocante aos índices aplicáveis aos juros de mora e correção monetária, a sentença merece alguns reparos.

Em se tratando de condenações judiciais de natureza tributária, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

No tocante à correção monetária, a Lei Estadual nº 7.098/98, prevê no artigo 42, que a utilização para a correção dos débitos fiscais o índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), ou outro índice de preços, de caráter nacional, que o substitua, conforme se infere a seguir:

“
Art. 42 - Os débitos fiscais decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional,
pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas
, ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua
”.

Mais recentemente, adicionou-se ao aludido diploma legislativo, o artigo 47-A, cujo teor determina a aplicação do IPCA,
a partir de 01/05/2021
:

“
Art. 47-A Os débitos fiscais decorrentes do não pagamento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA,
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou por outro índice de preços de caráter nacional que vier a substituí-lo. (Nova redação dada pela Lei 11.329/2021, efeitos a partir de 1º.05.2021)

Logo, com razão o apelante ao requerer a aplicação do IGP-DI até 30 de abril de 2021, e a partir de 01 de maio de 2021, o IPCA.

Quanto aos juros de mora, estes devem incidir a base de 1% a.m. (um por cento ao mês), nos termos do artigo 44 da citada norma legal:

“
Art. 44 - Os valores do imposto não integralmente pagos nos prazos previstos na legislação, inclusive os valores relativos às parcelas mensais decorrentes de acordo de parcelamento e reparcelamento, serão acrescidos de juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês calendário ou fração
.”

Assim, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, se existe lei estadual que estabelece a incidência de juros e correção monetária no caso dos tributos estaduais pagos tardiamente ou indevidamente, estas taxas devem ser aplicadas.

Nesse sentido, é o teor da Súmula 523 do Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula 523 - A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic,
em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local
, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices
.”

Já a correção monetária passa a fluir desde o desconto indevido, conforme Súmula 162 do STJ:

“
Súmula 162 – Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido
.”

E no que se refere aos juros de mora, só incidirão a partir do trânsito em julgado da sentença, com base no art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ,
ex vi
:

“
Súmula 188 – Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença
”.

Por derradeiro, no tocante aos honorários advocatícios, é certo que a sentença fixou o quantum em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor da condenação, o que deve ser também retificado, uma vez que por se tratar de sentença ilíquida, a definição do montante a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando da liquidação do julgado.

A respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE SEM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - COMPROVADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CABIMENTO - TERMO INICIAL - DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal BENEFÍCIO pago enquanto permanecer nesta condição.2 - "[...] O tema relativo à data de início de BENEFÍCIO proveniente de incapacidade laborativa já foi exaustivamente debatido nesta Corte, restando consolidado o entendimento de que o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido, ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo”. (REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 7/3/2014)3 - O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, sob o rito repetitivo, o REsp 1495146/MG (Tema 905), no qual também se discutiu a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza PREVIDENCIÁRIA, fixando a seguinte tese jurídica: “3.2 Condenações judiciais de natureza PREVIDENCIÁRIA. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”
4 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS será fixado nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.
(N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019) (destaquei)

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, apenas para determinar que o valor a ser restituído, seja atualizado, no que tange à correção monetária, mediante aplicação do IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, até a data de 30 de abril de 2021, e a partir de 01 de maio de 2021, recairá o IPCA, incidente a partir de cada desconto indevido (Súmula 162 do STJ),
e de ofício
, estabeleço a incidência de 1% no tocante aos juros moratórios, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, em consonância com a Súmula 188 do STJ, em observância ao item 3.3 do Tema 905 do STJ, bem como, ordeno que os honorários advocatícios sejam apurados e fixados na liquidação de sentença, nos termos do art. 85,§4º, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022